Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732278-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GENOVEVA ENGEL RHODEN, AURI FERNANDES MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC vs. BANCO DO BRASIL. 1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 3. O titulo executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo desnecessária previa liquidação da sentença coletiva e realização de pericia. O quantum a ser ressarcido e aferível por simples cálculos aritméticos. 4. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. 5. Incidem os índices oficiais de correção monetária adotados pelo TJDFT para a atualização dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários em contas de poupança. 6. Não caracteriza pagamento espontâneo eventual depósito do valor integral da execução quando da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios. 7. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado; b) artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto; d) artigos 85, §2o, e 523, ambos do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Em relação ao tema dos itens “a”, “b” e “d” supra, suscita divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 36800166 – Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, os recorridos postulam a condenação do BB ao pagamento de multas por abuso processual e litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/6/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de ofensas aos artigos 85, §2o, 509, inciso II, e 523, todos do CPC, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, e em relação ao apontado dissenso pretoriano, pois, segundo a jurisprudência da Corte Superior: a) “(...) a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos” (AgInt no REsp n. 1.850.199/RJ, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 30/6/2022); b) no caso de cumprimento de sentença movido somente contra o BB e perante a Justiça Estadual, devem ser aplicados os índices de correção nesta utilizados (AREsp 2071091/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2022); c) “Inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios” (REsp n. 1.942.938/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/5/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Igualmente não deve transitar a inconformidade relativa às supostas contrariedades aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB, e no tocante à divergência interpretativa, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.361.800 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de imposição de multa por abuso processual e litigância de má-fé, embora previstas nos artigos 77 e 80, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015